Tribunal: TJMT
Processo: 1012895-27.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012895-27.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA FIGUEIREDO - CPF: 984.359.571-87 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
PRISÃO EM FLAGRAVANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
– ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
1)

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
– PACIENTE COM OUTROS REGISTROS CRIMINAIS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
2)

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA –
3)

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP

–
ORDEM DENEGADA.

1)

Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da necessidade de se garantir a ordem pública, eis que a paciente responde outras duas ações penais, instauradas com o intuito de apurar a prática do crime de tráfico de drogas, ao passo que suas eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Em sede de
habeas

corpus
, não se apresenta viável fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade/
homogeneidade
.

3) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

4)
Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Luciana Decesaro Galeazzi, Defensora Pública, em favor de
Patricia Figueiredo
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da Vara Única de Vera, nos autos da Ação Penal nº 1000293-86.2022.8.11.0102.

Sustenta a impetrante que a paciente foi presa em flagrante no dia 14/04/2022, sob a acusação de ter praticado os delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, sendo a prisão convertida em preventiva.

Aduz que não há motivos concretos que ensejam a manutenção da prisão preventiva da paciente, porquanto é primária, ostenta bons antecedentes e tem família que a apoia na Comarca, o que possibilita a melhor reintegração na sociedade.

Assevera que, “
considerando as circunstâncias trazidas (com base no artigo 59 do CP), o regime de pena será o semiaberto, conforme delimita o art. 33 do Código Penal. Isso sem considerar a possibilidade concreta de que haja aplicação do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pois presentes, desde já, todos os seus requisitos
” (sic).

Rememora que a prisão preventiva só se justifica se demonstrada a real indispensabilidade da segregação, com a demonstração inequívoca de pelo menos uma das circunstâncias previstas no artigo 312, do Código de Processo Penal, e que não seria esse o caso dos autos.

Em conclusão, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetida a paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada sua prisão preventiva, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão e, no mérito, confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 133871175) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (Id. 136198161).

O parecer, da lavra da Dra. Rosana Marra, Procuradora de Justiça, é pela
denegação da ordem
(Id. 139182189), conforme entendimento assim sumariado:

“Habeas corpus. Prisão preventiva decorrente da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, tipificados nos artigos 33, caput, c/c e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006. Razões da impetração 1. Sustenta a impetrante a ausência dos requisitos dos pressupostos da prisão preventiva, sendo suficiente no caso concreto a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que a paciente conta com predicados pessoais favoráveis.
IMPROCEDÊNCIA
. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Variedade de entorpecentes apreendidos sendo: duas porções de substâncias análogas a maconha e uma porção de substância análoga a cocaína. Paciente responde duas ações penais pelo crime de tráfico de entorpecente o que demonstra a sua recalcitrância delitiva e a dedicação ao comércio ilegal de drogas. Predicados pessoais favoráveis por si só não tem o condão de afastar a prisão cautelar 2. Aduz, ainda, ofensa ao princípio da homogeneidade, devido à desproporcionalidade da segregação cautelar, pois se, condenada, a paciente será submetida ao regime semiaberto, podendo ainda ser aplicado a benesse do tráfico privilegiado.
IMPROCEDÊNCIA
. Segregação cautelar não se confunde com prisão decorrente de sentença penal condenatória, a qual guarda íntima relação com a solução do mérito da causa. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientes. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva da paciente, sob o argumento de que não se fazem presentes os requisitos do art. 312, do CPP, aliado a seus predicados pessoais favoráveis.

Ressai dos autos que na data de 14/04/2022,
Policiais Civis se deslocaram até a residência da paciente a fim de efetuarem o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedida para aquela localidade. No cumprimento da diligência, os policiais apreenderam 03 (três) porções de entorpecentes no local, sendo que uma se encontrava no quarto da filha da paciente e as outras duas no interior da cozinha.

Durante audiência de custódia, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, por entender necessário o resguardo da ordem pública ante o possível risco de reiteração de condutas delituosas, eis que a paciente figura na condição de ré em duas ações penais, instauradas com o intuito de apurar a prática do crime de tráfico de drogas (n.º 0003022- 48.2017.8.11.0015 e n.º 0000765-51.2015.8.11.0102).

Eis o conteúdo da decisão,
verbis:

“(...) Dando sequencia à linha de raciocínio desenvolvida, no tocante à temática concernente à necessidade de manutenção da indiciada provisoriamente segregada, considero que as moduladoras, que rendem ensejo à manutenção da indiciada em regime de segregação cautelar, se encontram perfeitamente delineadas. Explico melhor. Com o fito de ofertar vigor à necessidade de promover a inserção da requerida em regime de segregação provisória, incumbe-me deixar registrado que a indiciada figura na condição de ré em duas ações penais, instauradas com o intuito de apurar a prática do crime de tráfico de drogas (n.º 0003022- 48.2017.8.11.0015 e n.º 0000765-51.2015.8.11.0102).

Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de maneira contextualizada com a dinâmica dos fatos, pendem por atestar e deixam entrever que a indiciada insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas.

Por conseguinte, nesse diapasão de ideais, concluir-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte da requerida, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública [STF, Habeas Corpus n.° 92.697/CE, 1.ª Turma, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 12/02/2008; STF, Habeas Corpus n.º 85.248/RS, 1.ª Turma, Relator: Ministro Carlos Britto, julgado em 08/11/2005; STF, Recurso em Habeas Corpus n.º 97.449/RJ, 2.ª Turma, Relator: Ministra Ellen Gracie, julgado em 09/06/2009].

Ante o exposto: a) à míngua de demonstração de vícios formais ou materiais, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante; b) com lastro no conteúdo normativo do art. 282, incisos I e II, do art. 310, inciso II e do art. 312, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante, da indiciada Patrícia Figueiredo, em prisão preventiva
”
.

(Id. 133746186 - Pág. 57/59).

Verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Analisando os motivos do decreto preventivo do paciente, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação, tendo o juízo de origem fundamentado de forma legítima a custódia preventiva, demonstrando que
a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública
, a fim de
evitar a reiteração criminosa
, visto que o paciente
responde a outras duas ações penais pela acusação de tráfico de entorpecentes.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – PRISÃO EM LOCAL CONHECIDO COMO “PONTO” DE VENDA DE DROGAS – REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA (...) ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Estará evidenciado o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, se demonstrada a gravidade in concreto do crime, especialmente se o acusado for surpreendido com uma porção de cocaína e constatado seu envolvimento com pessoa que, ao que tudo indica, comercializa drogas em troca de produtos de origem criminosa, eis que encontrada com três pacotes de “crack” e nove de cocaína. Além disso, o fato do paciente ostentar contra si, outra ação penal em andamento e diversos procedimentos de apuração de atos infracionais, serve para manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva, se colocado em liberdade; (...)”.
(N.U 1011997-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO

DELITIVA
– ENUNCIADO N. 6 DO TJMT (...) ORDEM DENEGADA. Não há falar em revogação da custódia cautelar quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria do delito de
tráfico
de drogas, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas

corpus
(Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, tendo em vista o risco efetivo de
reiteração

delitiva
(Enunciado n. 6, TJMT). (...)”.
(N.U 1013219-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020)

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Sob esta ótica, a decisão originária está amparada pela doutrina e jurisprudência que, em situação como tal, viola o requisito da garantia da ordem pública contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a custódia preventiva decretada sob este enfoque busca evitar que o delinquente não só prejudique a ordem social como também volte a praticar novos delitos.

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Assim, não se apresenta viável, em sede de
habeas corpus
, fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal.

Destarte, é forçoso reconhecer que a possibilidade de a beneficiária, em caso de condenação, vir a ser agraciada ao final com regime de cumprimento da pena menos gravoso, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, conquanto, toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao
princípio da proporcionalidade/homogeneidade

Nesse sentido, o seguinte julgado dessa Câmara Criminal,
verbis
:

“HABEAS

CORPUS
(...) 2) OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INOCÊNCIA E DA
HOMOGENEIDADE
- NÃO OCORRÊNCIA - JUÍZO DE CAUTELARIDADE COM RESPALDO NO ORDENAMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL (...) 2 - A prisão preventiva não viola os Princípios da
Homogeneidade
e da presunção de não culpabilidade, pois tem natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória; tem cunho meramente processual e acautelatório, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena em que se procede a juízo de culpabilidade. Outrossim, o ordenamento jurídico-constitucional consagra igualmente as duas modalidades de prisão sem qualquer hierarquização entre elas . Quanto ao principio da
homogeneidade
das prisões, tratando-se de feito ainda na fase instrutória, é inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado. (...)”.
(N.U 1003168-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021).

Apesar de a impetrante sustentar que a paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, mesmo se comprovado fosse, não representam, por si sós, óbice à manutenção da custódia e, portanto, não servem para a concessão da liberdade pleiteada.

A propósito:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). –
Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Patricia Figueiredo
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022